Tribunal: STF
Processo: Rcl 48772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo Vara do Trabalho de Itapetininga/SP (Processo 0011715-49.2015.5.15.0041), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/5):
    Falamos aqui de Reclamatória Trabalhista ajuizada em 22/09/2015, promovida pela Reclamante em face da empresa “POLENGHI INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIM LTDA”, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional. 
    Referida Reclamatória Trabalhista foi julgada procedente em parte, onde a empresa Ré foi condenada ao pagamento de danos materiais, danos morais e quinquênio convencional. 
    (…)
    No dia 22/02/2021, a Juíza do Trabalho que presidia o feito proferiu decisão, inaugurando a fase de cumprimento de sentença (execução), assim dispondo (fls. 818): 
    (…)
    Mais adiante, após impugnação da parte Reclamante, foi proferida decisão homologando os cálculos (fls. 910/914), onde a MM. Juíza do Trabalho afronta autoridade de decisão em sede de ADI desta Corte Máxima, conforme a seguir demonstramos trecho da decisão combatida: 
    Ante a discordância do autor com a proposta de acordo (id nº 2d8f885), reconsidero o despacho sob id nº 406acba, quanto ao prazo deferido ao mesmo. O reclamante apresentou impugnação ao laudo contábil alegando que não foram aplicados os juros de 1% ao mês conforme determinado no julgado. 
    No entanto, conforme já esclarecido no despacho sob id nº c42d9d9, embora a sentença tenha deferido a aplicação dos juros de 1% ao mês, do índice TR e da Súmula 439, o trânsito em julgado da mesma ocorreu após a referida decisão das ações declaratórias de inconstitucionalidade 58, 59,5.867 e 6.021 pelo C. STF, tendo sido o laudo elaborado em consonância com os parâmetros lá fixados, ou seja, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC que já inclui os juros embutidos (art. 406 do Código Civil), motivo pelo qual não constam os juros separadamente na discriminação da planilha. Rejeito, portanto. 
    A presente Reclamação Constitucional é apresentada a esta Pretoriana Corte uma vez que houve desrespeito ao que foi discutido nas ações declaratórias de inconstitucionalidade 58, 59,5.867 e 6.021. Precisamente, houve desrespeito aos efeitos da modulação definida por esta Corte Máxima. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, garantindo a autoridade da decisão desta Suprema Corte, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à a modulação dos efeitos da ADI 6021, determinando-se ao Juízo Reclamado observar a autoridade da coisa julgada da ação trabalhista objeto desta lide, afastando a aplicação do IPCA na fase pré-processual e Taxa Selic após o ajuizamento da ação, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 (doc. 1, fl. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, agora na fase de execução.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na ocasião, esta CORTE definiu que, quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Eis a ementa do acórdão:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    No caso concreto, o Juízo Reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos (doc. 12, fl. 1): 
    O reclamante apresentou impugnação ao laudo contábil alegando que não foram aplicados os juros de 1% ao mês conforme determinado no julgado. No entanto, conforme já esclarecido no despacho sob id nº c42d9d9, embora a sentença tenha deferido a aplicação dos juros de 1% ao mês, do índice TR e da Súmula 439, o trânsito em julgado da mesma ocorreu após a referida decisão das ações declaratórias de inconstitucionalidade 58, 59,5.867 e 6.021 pelo C. STF, tendo sido o laudo elaborado em consonância com os parâmetros lá fixados, ou seja, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC que já inclui os juros embutidos (art. 406 do Código Civil), motivo pelo qual não constam os juros separadamente na discriminação da planilha. 
    Rejeito, portanto. 
    O Reclamante alega, no entanto, que houve desrespeito aos efeitos da modulação definida por esta Corte Máxima na medida em que o C. TST certificou que o feito sub judice transitou em julgado no dia 08/02/2021, enquanto que a ata de julgamento das ações declaratórias de inconstitucionalidade 58, 59,5.867 e 6.021, foi disponibilizada tão somente no dia 11/02/2021 (doc. 1, fl. 4). 
    Com efeito, no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE, a despeito de ter determinado a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC nas condenações judiciais e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, decidiu que devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.
    No caso, verifica-se que a sentença proferida na origem realmente consignou, de forma expressa, que os títulos serão apurados em regular liquidação (por cálculos) com incidência de juros (1% ao mês, pro rata die, conforme arts. 883, da CLT c/c art. 39, § 1º da Lei 8.177/91) e atualização monetária pautada pelo teor das Súmulas 381 e 439 do TST, ficando autorizadas as retenções de parcelas fiscais e previdenciários nos moldes da Súmula 368 do TST (doc. 7, fl. 17). Entretanto, o trânsito em julgado na origem se deu em 8/2/2021, conforme certificação constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 15ª Região. Já a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) foi proferida em 18/12/2020, em momento anterior, portanto, à data do trânsito em julgado da sentença referida, sendo, desde então — ou seja, desde a data do julgamento da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 —, aplicáveis as diretrizes firmadas nos paradigmas em comento.
    Verifica-se, assim, que o Juízo Reclamado, ao afirmar, agora em fase de liquidação, que, embora a sentença tenha deferido a aplicação dos juros de 1% ao mês, do índice TR e da Súmula 439, o trânsito em julgado da mesma ocorreu após a referida decisão das ações declaratórias de inconstitucionalidade 58, 59,5.867 e 6.021 pelo C. STF, tendo sido o laudo elaborado em consonância com os parâmetros lá fixados, ou seja, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC que já inclui os juros embutidos, seguiu os parâmetros indicados no julgamento conjunto dos paradigmas em comento quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente